Tribunal: STF
Processo: HC 68152
Classe: HC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-09-11
Data de publicação: 1990-09-11

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. NULIDADES.
1) FALTA DE INTIMAÇÃO DO RÉU E DE SEU DEFENSOR PARA A AUDIENCIA DE
TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO, VIA PRECATORIA. NULIDADE RELATIVA NÃO
SUSCITADA EM TEMPO OPORTUNO. CONVALIDAÇÃO. PREJUIZO INDEMONSTRADO E
INEXISTENTE, UMA VEZ NÃO TER INFLUIDO O DEPOIMENTO PARA A
CONDENAÇÃO. SÚMULA 155. 2) NOMEAÇÃO DE DEFENSOR 'AD HOC', PARA A
AUDIENCIA IMPUGNADA, DOS DOIS PACIENTES, SEM VERIFICAÇÃO DA
COLIDENCIA DE INTERESSES. DIVERGENCIA NÃO COMPROVADA E SEQUER
ARGUIDA EM MOMENTO PRÓPRIO.
HC INDEFERIDO.